Tribunal: TJDFT
Processo: 0745231-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745231-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Por meio da presente petição, ASPRO - Associação de Provedores do Brasil pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em ação declaratória c/c consignação em pagamento e repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos. A apelante alega que a sentença recorrida desconsiderou elementos probatórios e normativos essenciais para a correta solução da controvérsia, especialmente no que diz respeito à abusividade da tarifa cobrada pela concessionária de energia elétrica para o compartilhamento de infraestrutura de postes. Afirma que a Neoenergia, como monopólio natural, vem exigindo valores muito superiores ao preço de referência fixado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014, que estabelece o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) por ponto de fixação. Ressalta que a tarifa atualmente cobrada, de R$ 12,43 doze reais e quarenta e três centavos), é abusiva, desproporcional e incompatível com os princípios da modicidade tarifária, da livre concorrência e da função social dos serviços de telecomunicações. A apelante também denuncia práticas coercitivas por parte da Neoenergia, que incluem cortes de cabos, imposição de contratos de adesão com cláusulas leoninas e exigência de confissões de dívida como condição para regularização de projetos de compartilhamento. Tais condutas, segundo a apelante, violam não apenas normas regulatórias, mas também direitos fundamentais, como o acesso à internet, reconhecido como um serviço essencial e instrumento indispensável para o exercício da cidadania. Alega, ainda, que a sentença ignorou decisões administrativas da Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras, que reafirmam a necessidade de observância do preço de referência atualizado, além de jurisprudência recente de tribunais estaduais que reconhecem a abusividade das tarifas impostas por concessionárias em casos semelhantes. Destaca que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo à apelação, conforme o art. 1.012, §4o, do CPC, devido à alta probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave e de difícil reparação, considerando a iminência de novos cortes e cobranças indevidas, os quais comprometem a continuidade dos serviços prestados pelas associadas da apelante. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para que a apelada se abstenha de praticar atos desproporcionais, especialmente a exigência de valores superiores ao preço de referência normativo, bem como a negativação ou cobrança de valores retroativos não comprovados, autorizando-se o depósito judicial dos valores incontroversos. Requer, ainda, o deferimento do efeito suspensivo ativo à apelação, com manutenção da medida liminar até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como dispõe o texto legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem por finalidade evitar que surta efeitos imediatos a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e, por fim, decreta a interdição. Em se tratando de sentença que revogou a tutela provisória, viabiliza-se a utilização da petição autônoma – para apreciação do pedido, com fundamento na regra prevista no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Passa-se ao seu exame. Primeiramente cumpre registrar que a apelante requer “concessão da tutela recursal provisória de urgência, liminarmente, com fulcro no art. 932, I c/c art. 1.012, §4, c/c art. 300, todos do CPC, determinando que a Apelada seja impedida de praticar qualquer ato desproporcional aos associados da Apelante, notadamente para que que a Apelada seja impedida de praticar qualquer ato desproporcional aos associados da Apelante” além de pleitear a “concessão de efeito suspensivo ativo à apelação, de modo a confirmar a medida liminar, nos termos constantes da alínea anterior, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido quando do julgamento do apelo”. Independentemente da nomenclatura utilizada, o escopo da pretensão é o de obstar a eficácia imediata do decisum recorrido, restabelecendo ou garantindo a situação jurídica pleiteada até o julgamento final do apelo, o que será examinado sob a ótica da probabilidade do direito e do perigo de dano. Assim, nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise preliminar dos autos, considerando a sentença proferida e as razões recursais apresentadas pela apelante, depreende-se que, por ora, não se verifica a probabilidade do direito indispensável à concessão do efeito suspensivo pleiteado. A presente análise, de cognição sumária, restringe-se aos requisitos processuais para a medida de urgência, sem imiscuir-se no mérito da apelação em si, que será objeto de apreciação aprofundada oportunamente. A pretensão recursal busca a declaração de inexigibilidade de dívidas e a fixação do valor de compartilhamento de postes conforme os parâmetros regulatórios que a apelante entende cabíveis, bem como a restituição de valores. Todavia, a sentença objurgada, com base na prova pericial produzida, assentou que "não há como fixar uma tarifa razoável, uma vez que a legislação não oferece parâmetros para tanto. Este ponto, levantado pelo perito, é crucial para a ausência da probabilidade do direito, pois sugere uma lacuna normativa que, a princípio, obstaria uma definição judicial unívoca de "preço justo" sem a devida base legal ou regulatória específica e atualizada. Muito embora a apelante argumente sobre a natureza leonina dos contratos impostos pela Neoenergia e a existência de um preço de referência de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), estabelecido pela Resolução Conjunta no 4/2014 ANEEL/ANATEL, a sentença afastou a intervenção judicial na relação contratual entre empresas, com fundamento no pacta sunt servanda e na liberdade de contratar, registrando que "Não cabe ao Judiciário se imiscuir em relação em contrato de empresas quando firmado voluntariamente e em que não há situações excepcionais a justificar sua intervenção". Acrescentou, ademais, que "60% do valor cobrado é destinado ao cumprimento do dever de Modicidade das Tarifas, conforme exige o art. 6o, da Lei 8987/95", concluindo que "não há exploração arbitrária em desfavor das empresas autoras para fins de lucro excessivo. Esses fundamentos, sem adentrar no seu acerto ou desacerto final, representam, neste momento prefacial, um óbice à imediata configuração da probabilidade do direito da apelante. A recorrente insiste que a referência de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), não deveria ser relativizada e traz à baila decisões administrativas recentes da Comissão de Resolução de Conflitos, inclusive a que propôs R$ 6,78 (seis reais e setenta e oito centavos) por ponto de fixação para a AGE Telecomunicações LTDA, e jurisprudência que, em outros contextos, determinou a observância do preço de referência. Contudo, a própria sentença, ao analisar o laudo pericial, concluiu que "nem a autarquia especializada dos setores relacionados ANATEL e ANEEL ainda possuem conclusões mais detalhadas acerca de como deve ser fixada a tarifa de compartilhamento", e que a Nota Técnica no 106/2023/STR/ANEEL, utilizada em consulta pública para propor nova metodologia de precificação, "não está mais aberta e não faz parte da legislação atual do compartilhamento de postes. Esta indefinição regulatória, tal como interpretada na instância a quo, impede, por ora, a formação de um juízo de probabilidade suficientemente robusto em favor da tese da apelante no que tange à fixação de um valor específico em sede de tutela provisória. Embora a apelante aponte falhas no laudo pericial, argumentando que o expert foi incapaz de fornecer um parecer conclusivo ou indicar método aceito, tal debate acerca da suficiência da prova técnica demanda uma análise mais aprofundada do mérito recursal, que transcende a cognição sumária exigida para a concessão de efeito suspensivo. A sentença, ao homologar o laudo e fundamentar-se nele, conferiu-lhe validade para a formação de seu convencimento, o que, a princípio, não pode ser sumariamente desconsiderado para fins de juízo de probabilidade do direito. Assim, em que pesem os relevantes argumentos apresentados pela apelante acerca da essencialidade do serviço de internet, da conduta supostamente abusiva da Neoenergia e da existência de balizas regulatórias e precedentes judiciais favoráveis em outros casos, a interpretação e as conclusões da prova pericial e da sentença, tal como postas neste momento processual, não permitem, em uma análise preliminar, identificar a probabilidade do direito com a clareza e a consistência exigidas para o deferimento do efeito suspensivo. Não se pretende aqui esgotar o debate ou prejulgar o mérito, mas apenas constatar que os requisitos para a medida de urgência não se encontram preenchidos de forma manifesta. Por fim, mostra-se prejudicadaaanálise quanto ao requisito atinente aoperigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Aguarde-se a subida da apelação. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator